Tribunal: TJPA
Processo: 0800326-19.2022.8.14.0121
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800326-19.2022.8.14.0121

JUIZO RECORRENTE: JOSE LEIVINHO SILVA DE ARAUJO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. LEI MUNICIPAL 230/2007. SUPRESSÃO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA NA ÍNTEGRA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Em que pese a Administração Pública possuir o poder de autotutela administrativa, a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedida de processo administrativo em que se observem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedentes do STF e STJ.

II- Restando demonstrado nos autos que a ato administrativo de supressão da gratificação de escolaridade violou o devido processo legal e os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o restabelecimento da vantagem é medida que se impõe.

III- Sentença
a quo
mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
MANTER A SENTENÇA
A QUO
INALTERADA
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada por
JOSÉ LEIVINHO SILVA DE ARAÚJO
em face do
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação aduzindo que é servidor público municipal, ocupante do cargo de professor e que faz jus ao restabelecimento da gratificação de escolaridade na proporção de 80%, gratificação esta que foi abruptamente suprimida, sem qualquer justificativa.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 16514218):

“(...)
III – DISPOSITIVO

01.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO do AUTOR e condeno o MUNICÍPIO de SANTA LUZIA DO PARÁ - PA
para que inclua na folha e restabeleça o pagamento do devido adicional de escolaridade de nível superior, no percentual de 80% (oitenta por cento), da parte autora, como outrora fazia, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por cada mês não pago da referida gratificação a partir da intimação dessa sentença, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com fulcro no art. 537 do CPC,
e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

02. Condeno o requerido ao pagamento dos valores retroativos a título de gratificação por escolaridade, devidos desde setembro/2021, acrescidos de juros de mora pela caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, contados a partir do mês em que deixou de efetuar o pagamento.

03. Os valores devidos serão fixados em fase de liquidação do julgado.

04. Condeno o Município de Santa Luzia do Pará ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

05. Em observância ao art. 496, § 1º e § 3º do CPC, visto que a sentença não é líquida, transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias de apelação voluntária, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (...)”

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela confirmação da sentença de 1º grau, em todos os seus termos (id. 16785599).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada por
JOSÉ LEIVINHO SILVA DE ARAÚJO
em face do
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação aduzindo que é servidor público municipal, ocupante do cargo de professor e que faz jus ao restabelecimento da gratificação de escolaridade na proporção de 80%, gratificação esta que foi abruptamente suprimida, sem qualquer justificativa.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 16514218):

“(...)
III – DISPOSITIVO

01.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO do AUTOR e condeno o MUNICÍPIO de SANTA LUZIA DO PARÁ - PA
para que inclua na folha e restabeleça o pagamento do devido adicional de escolaridade de nível superior, no percentual de 80% (oitenta por cento), da parte autora, como outrora fazia, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por cada mês não pago da referida gratificação a partir da intimação dessa sentença, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com fulcro no art. 537 do CPC,
e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

02. Condeno o requerido ao pagamento dos valores retroativos a título de gratificação por escolaridade, devidos desde setembro/2021, acrescidos de juros de mora pela caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, contados a partir do mês em que deixou de efetuar o pagamento.

03. Os valores devidos serão fixados em fase de liquidação do julgado.

04. Condeno o Município de Santa Luzia do Pará ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

05. Em observância ao art. 496, § 1º e § 3º do CPC, visto que a sentença não é líquida, transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias de apelação voluntária, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (...)”

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela confirmação da sentença de 1º grau, em todos os seus termos (id. 16785599).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial e determinou que o Município de Santa Luzia do Pará restabelecesse o pagamento do adicional de escolaridade de nível superior, no percentual de 80% (oitenta por cento), da parte autora, sob pena de multa diária.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a parte autora fundamentou seu pedido no art. 31, §1º e anexo IV, da Lei Municipal nº 230/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos do Município de Santa Luzia do Pará.

Vejamos o que estabelece os dispositivos em questão,
in verbis
:

Art. 31. Aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo portadores de diploma de conclusão de curso superior, obtido através de Universidade reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), será concedida a gratificação de nível superior no valor de 20 % (vinte por cento) do respectivo vencimento base;

§1º. – No caso dos servidores do grupo do magistério superior, a gratificação de nível superior será variável de 50% a 80% sobre o vencimento base, conforme discriminação nas tabelas do Grupo IV.

Já a tabela do Grupo IV dispõe que a gratificação do Professor Licenciatura Plena em Geografia será de 80% (oitenta por cento) – id. 16514005- Pág. 28.

No caso dos autos, constata-se que o autor foi nomeado e empossado no cargo de Professor II- Geografia, em 01.06.2009, em virtude de aprovação em concurso público, conforme Portaria nº 007/2009 (id. 16514001) e desde então vinha recebendo a gratificação de escolaridade no percentual de 80% (oitenta por cento), conforme demonstram os contracheques acostados, gratificação esta que foi suprimida de seus vencimento a partir de setembro de 2021, sem qualquer justificativa ou procedimento administrativo para tanto.

Em que pese a Administração Pública possuir o poder de autotutela administrativa, a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedida de processo administrativo em que se observem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Esse, aliás, é o entendimento pacificado do STF que ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada neste feito.

Trata-se da discussão relativa à necessária observância do devido processo legal para a anulação de ato administrativo que tenha repercutido no campo de interesses individuais de servidor público.

Julgado o mérito do recurso, o Plenário do STF, reconheceu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. No referido julgamento afirmou-se a necessidade de se proceder à compatibilização entre o comando da Súmula 473 do STF, editada sob a égide da Constituição pretérita e, as garantias previstas no artigo 5º, inciso LV, da atual Constituição Federal.

Assim, ficou decidido que a administração pública possui o poder de revogar os atos que considera ilegal, ressaltando, no entanto, que se o ato revogatório importar em supressão de valores anteriormente pagos ao servidor faz-se necessária a instauração de prévio procedimento administrativo, observando ainda o exercício do contraditório e da ampla defesa:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL.
REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de
submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 594296 MG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/09/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
PROFESSORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Autora, ora apelada, que logrou êxito em comprovar a redução da sua remuneração, sem que lhe fosse assegurado o exercício do contraditório e ampla defesa, no âmbito de prévio procedimento administrativo. 2. Conforme entendimento consolidado pelo col. STF no julgamento do RE nº 594296, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, o ato revogatório que importar em supressão de benefício anteriormente concedido ao servidor deve se submeter "ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa (RE 594296, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe: 13/02/2012). 3. Demonstrado nos autos que a suspensão da gratificação mencionada ocorreu antes de finalizado o processo administativo, sem que fosse assegurado o contraditório, resta configurado o cerceamento de defesa, tornando nulo o ato respectivo. 4. Sentença concessiva da segurança mantida. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0500227-87.2014.8.05.0078, Relator (a): Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 11/04/2018 ) (TJ-BA - APL: 05002278720148050078, Relator: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2018)

DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVENTOS. DIMINUIÇÃO. DIREITO DE DEFESA. A alteração de proventos de servidor público somente pode ocorrer oportunizando-se o direito de defesa, ou seja, instaurando-se processo administrativo.
(STF - AI: 617909 RO, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 05/02/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 27-02-2013 PUBLIC 28-02-2013)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - MAGISTÉRIO MUNICIPAL 20 HORAS SEMANAIS - AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA - NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO -
ATO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA.
Entende a jurisprudência pátria que, inobstante seja facultado a Administração anular seus próprios atos quando eivados de vícios ou ilegais ou, ainda, revoga-los por conveniência e oportunidade, o ato deve ser precedido do respectivo processo administrativo, quando produzir efeitos concretos no âmbito dos interesses individuais dos servidores. Não poderia legalmente a Administração Pública Municipal, sem qualquer procedimento administrativo, reduzir a carga horária e a remuneração da apelante, sob pena de violação dos princípios constitucionais vigentes, a exemplo do devido processo legal. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000862-09.2014.8.05.0052, Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 18/02/2016 ) (TJ-BA - APL: 00008620920148050052, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2016)

Vale ressaltar que a gratificação de escolaridade atende a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, Lei nº 9.394/96, em que se fomenta a promoção da valorização do profissional ocupante do cargo de magistério e incentiva o seu contínuo aperfeiçoamento profissional, o que indiscutivelmente traz benefícios à administração pública e seus munícipes, na medida que contribui para a qualificação técnica dos profissionais.

Ao se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça também opinou pela manutenção da sentença de 1º grau com base na irredutibilidade de vencimentos, nos seguintes termos:

“Destarte, inobstante a possibilidade de Lei posterior que revogue o adicional, esta não pode afetar os vencimentos daqueles que já recebiam, diante do princípio da irredutibilidade dos vencimentos, direito fundamental gravado em nossa Constituição Federal em seu Art. 37, inciso XV, e a Tese 24, fixada em Repercussão Geral pelo STF,
in verbis
:

(...)

Pelo exposto, evidenciada a inconstitucionalidade perpetrada pelo Ente Municipal, devendo ser mantida a sentença do juízo de primeiro grau.”

Dessa forma, a sentença de 1º grau merece ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
MANTENHO A SENTENÇA de 1º grau
em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 06/06/2024